Tribunal: STF
Processo: AI 184853
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU  O  DIREITO  DE
REAJUSTE  SALARIAL COM BASE NO IPC DE ABRIL/90 EM PERCENTUAL DE 84,
32%; NA URP DE FEVEREIRO DE 1989, EM PERCENTUAL DE 26,06%; E NO IPC
DE JUNHO DE 1987 (PLANO BRESSER), COM BASE EM 26,05%.
           Matérias já pacificadas no STF no sentido de que não cabe
a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, para
a invocação dos aludidos reajustes salariais.
           Agravo regimental improvido.